Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE COMPOSIÇÃO. EMPRÉSTIMO. RETIRADA DA SOCIEDADE ATÉ A QUITAÇAO. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. JUROS ABUSIVOS. RECONHECIMENTO. REINGRESSO NA SOCIEDADE. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Uma vez decretada a revelia, incide o parágrafo único do art. 346 do CPC, o qual, ao estabelecer que “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, obsta a discussão de matéria já atingida pela preclusão. Dessa forma, claramente alcançado pela preclusão o tema da gratuidade de Justiça deferida ao Autor, a manifestação das Rés revéis nos autos somente após a prolação da sentença, em contrarrazões de Apelação, não autoriza o debate da matéria.
2 – Se o Autor, apesar de ter recebido o valor do empréstimo pactuado, nem sequer cumpriu sua parte no contrato, o simples reconhecimento da abusividade da taxa de juros para conformá-la aos parâmetros da legalidade em ação de revisão de contrato não enseja direito a indenização por perdas e danos, nem conduz ao enriquecimento sem causa das Rés, pois não houve o pagamento do empréstimo por elas concedido, implementando-se, por culpa do Autor, as consequências previstas no “Contrato de Composição” livremente pactuado entre as partes, ou seja, a quitação do contrato, com a perda do direito de reingresso na sociedade e dos direitos relativos ao empreendimento imobiliário em desenvolvimento.
3 – Nada indica que, acaso os juros contratuais houvessem sido fixados em montante legalmente aceito, o Autor lograria quitar o empréstimo a tempo e modo. Aliás, diante da impossibilidade de pagamento acarretada, segundo o Recorrente, pela ilegalidade da taxa de juros e respectiva capitalização e do exíguo prazo estabelecido para quitação do empréstimo, surpreende que o Autor não tenha buscado a revisão do contrato dentro do prazo de vencimento ou ao menos em período mais próximo, deixando para fazê-lo quase 20 (vinte) anos depois do vencimento da obrigação, quando já exauridos os efeitos do Contrato de Composição.
4 – “Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado” (REsp 1403155/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 23/11/2018).
5 – As Rés/Apeladas, após a prolação da sentença de mérito, manifestaram-se nos autos, apresentando contrarrazões ao recurso de Apelação, situação que não se confunde com a citação para a apresentação de contrarrazões em caso de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 331, § 1o do CPC, em que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1801586/DF) entende que deve haver a condenação do Autor em honorários de sucumbência. Isso porque a citação ocorreu no momento oportuno e as Rés permaneceram inertes, permitindo que o Feito tramitasse à sua revelia até a prolação de sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, nos moldes do precedente acima mencionado, não se identifica a existência de amparo para a condenação do Autor ao pagamento de honorários de sucumbência em face, simplesmente, da apresentação de contrarrazões.
Apelação Cível parcialmente provida.